Tribunal: STF
Processo: RE 1502013
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO DE GRAÇA. NÃO APLICAÇÃO DA SELIC. TEMA 1335. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER QUE NÃO INCIDE A TAXA SELIC, PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 113/2021, NO PRAZO CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de dissonância com o Tema 1335 da Repercussão Geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o direito alegado encontra-se abarcado pela tese fixada no Tema 1335 da Repercussão Geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Tema 1335 da Repercussão Geral.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER QUE NÃO INCIDE A TAXA SELIC, PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 113/2021, NO PRAZO CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO



    ___________



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023; e ARE 1.416.045 AgR-ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/10/2023.